Tribunal: TJDFT
Processo: 0744529-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
V I S T O S. (Num. 66836777). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se, por carta/AR ou por via eletrônica se, for cadastrada, a Agravada, LAC ENGENHARIA LTDA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 66836777) interposto por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA contra a determinação de emenda à petição inicial (Num. 65787371), para que o valor da causa seja adequado ao proveito econômico, qual seja, R$ 12.616.249,12 (doze milhões, seiscentos e dezesseis mil e duzentos e quarenta e nove reais e doze centavos), com a consequente complementação do depósito prévio exigido pelo artigo 968, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 03 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator